Tribunal: TJMT
Processo: 1011115-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011115-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARILEIDE DE LARA SILVA - CPF: 016.225.091-61 (APELANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE SEQUELA DEFINITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991. TEMA 416/STJ.
DISTINGUISHING
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta em ação previdenciária na qual foi concedido auxílio-doença, diante da constatação de incapacidade laborativa total e temporária decorrente de lesão ortopédica. A parte recorrente pretende a substituição do benefício concedido pelo auxílio-acidente, sob o argumento de existência de sequela mínima apta a reduzir a capacidade para o trabalho habitual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de laudo pericial que aponta incapacidade temporária e ausência de consolidação da lesão, é possível a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir:

3. O auxílio-acidente exige, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, a existência de sequela definitiva decorrente de acidente, com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

4. A prova pericial judicial concluiu que a lesão se encontra em fase evolutiva, sem consolidação, recomendando acompanhamento médico, e reconheceu apenas incapacidade total e temporária.

5. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ afasta a relevância do grau da redução funcional, mas não dispensa o requisito legal da definitividade da sequela.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de incapacidade permanente, ainda que em grau mínimo, impede a concessão do benefício de auxílio-acidente.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.213/1991, arts. 59 e 86; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1003541-49.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.9.2025, publicado no DJe em 07.10.2025; TJMT, apelação cível n. 1014176-75.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.10.2025, publicado no DJe em 28.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARILEIDE DE LARA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégia – NAE que, nos autos da ação previdenciária n. 1011115-55.2024.8.11.0041 manejada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, concedendo à autora o benefício auxílio-doença.

E ainda condenou a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o acervo probatório dos autos, em especial o laudo pericial judicial, revelaria a existência de sequela decorrente do acidente, ainda que de caráter mínimo, o que, segundo a tese recursal, seria suficiente para a concessão do auxílio-acidente, invocando, para tanto, o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 416/STJ, no sentido de que o grau da limitação funcional não constitui óbice à caracterização do direito ao benefício.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que a parte apelada seja condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em seu favor.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 340961860, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por MARILEIDE DE LARA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégia – NAE que, nos autos da ação previdenciária n. 1011115-55.2024.8.11.0041 manejada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, concedendo à autora o benefício auxílio-doença.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
, em substituição ao auxílio-doença deferido na origem.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que a parte autora apresenta fratura da diáfise da tíbia (CID 10 S82.2) com pseudoartrose, encontrando-se a lesão em fase evolutiva, sem consolidação, consignando expressamente a impossibilidade de se reconhecer sequela definitiva no momento da avaliação, bem como recomendando acompanhamento médico especializado. Vejamos:

“[...]
DISCUSSÃO

Autora apresenta pouca alteração ao exame físico articular, no entanto, RX da perna apresenta sinal de pseudoartrose (
não houve consolidação completa da lesão
). Assim, autora necessita de acompanhamento com médico especialista para tratamento da lesão.

Não é possível avaliar quanto auxílio-acidente pois não há sequela definitiva fruto do acidente.

Sugiro afastamento incapacidade laborativa total e temporária por 3 meses a contar a data da perícia para realização de acompanhamento com especialista e melhor indicação de tratamento.

[...]

6.1. QUESITOS DO JUÍZO

[...]

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

R:
Sim
.

[...]

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R:
Descompensada
.

11. O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

R:
Sim
.

12.Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

R:
Temporária
.

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

R:
Autor encontra-se com limitações e RX da perna demonstra sinal de pseudoartrose. Necessário acompanhamento com especialista para possível tratamento antes de estabelecer sequela definitiva. Incapacidade laborativa total e temporária por 3 meses
.

14. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

R:
3 meses
.

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

R:
Prejudicada
.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 339922977).
[sem destaque no original].

Como se vê, a prova técnica concluiu, de forma inequívoca, pela existência de incapacidade total e temporária, razão pela qual é correta a concessão do auxílio-doença pelo juízo de origem, inclusive com aplicação do princípio da fungibilidade.

Ademais, constata-se que foram devidamente analisados todos os dados clínicos pertinentes, bem como os documentos apresentados à perícia, tendo sido realizado exame clínico-pericial minucioso, com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a
ausência de redução permanente da capacidade para o exercício das atividades laborais habituais
, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente.

Assim, inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
, não faz jus a parte apelante à concessão de auxílio-acidente.

Nesse mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução parcial e
definitiva
da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verificou no caso, conforme laudo pericial conclusivo elaborado por perito de confiança do juízo, que atestou ausência de limitação funcional relevante.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1003541-49.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.9.2025, publicado no DJe em 07.10.2025).
[sem destaque no original].

Outrossim, a jurisprudência pátria reconhece que, uma vez caracterizada a sequela definitiva, ainda que mínima a redução da capacidade laborativa, é devido o benefício de auxílio-acidente, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 416, segundo o qual:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima a lesão
.
”
[sem destaque no original].

Todavia, o referido precedente não afasta, nem poderia afastar, o requisito legal da definitividade da sequela, expressamente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91. O que se extrai do Tema Repetitivo n. 416/STJ é que o grau da redução funcional é juridicamente irrelevante, desde que a lesão esteja consolidada e produza efeitos permanentes sobre a capacidade laborativa.

Na hipótese, entretanto, a situação fática não se amolda ao paradigma estabelecido no precedente vinculante, autorizando a aplicação da técnica do
distinguishing
. Isso porque a prova pericial judicial foi categórica ao afirmar que a lesão encontra-se em fase evolutiva, sem consolidação, inexistindo, no momento da avaliação, sequela definitiva apta a ensejar redução permanente da capacidade laboral. Assim, sob pena de indevida ampliação do alcance do Tema Repetitivo n. 416/STJ e de esvaziamento do requisito legal da definitividade previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

A propósito:

“[...]
3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe a comprovação de
sequela permanente
que implique redução da capacidade para o exercício da atividade habitual,
nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ
.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1014176-75.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.10.2025, publicado no DJe em 28.10.2025).
[sem destaque no original].

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, visto que fixados em favor da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026